Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por JPW Incorporações Construtora &amp; Locação de Imóveis Eireli – ME em face da decisão que, nos autos da ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – Brasil Comércio de Material Elétrico Ltda. - ME –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia, realizada na fase de conhecimento, e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação. Inconformada, almeja a agravante, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso da execução, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que declarada a nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento e de todos os atos que sucederam a citação ficta. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, a nulidade da sua citação editalícia, tendo em vista que fora determinada de ofício pelo juiz da causa, sem provocação da parte autora. Sustentara que a agravada aviara em seu desfavor ação monitória almejando o recebimento da importância que individualizara ou a conversão do cheque prescrito que exibira em título executivo judicial de forma a viabilizar a perseguição do que lhe é devida em sede executiva. Mencionara que, conquanto tenha sido expedido o mandado de citação, não fora regularmente cumprido. Acentuara que, diante do havido, o juízo, ao invés de determinar a intimação da agravada para adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, determinara de ofício a busca de endereços nos sistemas conveniados, e, aferindo que todos os endereços informados já haviam sido diligenciados determinara, de ofício, a citação editalícia. Defendera que, nesse contexto, ressoa impassível a nulidade da citação por edital, tendo em vista que o juízo não poderia determinar de oficio a prática desse ato, ficando patente que sua conduta fora precipitada e contrária aos ditames legais. Pontificara que deveria o juízo singular intimar a agravada, parte autora da ação monitória, para se manifestar sobre a frustração da citação “possibilitando-a manifestar-se sobre o que entender cabível, tendo em vista que cabe apenas ao autor da ação adotar as providências necessárias para viabilizar a citação[1].” Observara que a determinação de ofício pelo juízo da citação por edital configurara violação aos princípios da inércia da jurisdição, do devido processo legal e da segurança jurídica, “podendo se colocar em xeque, ainda, sua parcialidade[2].” Acentuara que é ônus da parte autora promover a citação da parte ré, não sobejando possível que o juízo, de ofício, determine a citação por edital, notadamente porque os princípios da colaboração e da razoável duração do processo não autorizam ao juízo prática de atos de ofício. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por JPW Incorporações Construtora &amp; Locação de Imóveis Eireli – ME em face da decisão que, nos autos da ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – Brasil Comércio de Material Elétrico Ltda. - ME –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia, realizada na fase de conhecimento, e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação. Inconformada, almeja a agravante, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso da execução, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que declarada a nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento e de todos os atos que sucederam a citação ficta. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que refutara a declaração da nulidade de sua citação editalícia, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do cotejo dos autos, a decisão vergastada fora prolatada no dia 18 de novembro de 2019[3], tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE no dia 20 subsequente[4], quinta-feira, e publicada no dia 21, quinta-feira, consoante consulta realizada no diário de justiça eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 22 subsequente, primeiro dia útil posterior à publicação. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 12 do mês de dezembro de 2019. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, portanto após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deve ser registrado que os embargos de declaração formulados pela agravante não tiveram o condão de interromper o vertente prazo recursal, pois também manejados de forma serôdia, ficando desprovidos do efeito interruptivo que lhes é ordinariamente inerente. Conforme se infere dos autos da ação principal, os embargos de declaração foram manejados no dia 22 de janeiro de 2020[5] e tiveram como objeto a decisão[6] datada de 07 de janeiro passado, que rejeitara a impugnação à arrematação do imóvel penhorado. Sucede que a decisão que examinara a arguição efetivamente formulada pela agravante alcançara a imutabilidade proveniente da preclusão no dia 12 de dezembro antecedente. Inviável que o aviado em face do novo provimento seja reputado hábil a reabrir o prazo para rediscussão da questão, que, ademais, deveria ter sido formulada no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, e não via de petição esparsa após o decurso do prazo para aviamento do incidente, consoante pauta o devido processo legal (CPC, art. 525, §1o, I). Deflui do aduzido, então, que, sob qualquer prisma, expirado o prazo para aviamento de impugnação e o interregno recursal para se irresignar em face da decisão que examinara a arguição que formulara, e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Frise-se novamente que a arguição, sobretudo, fora formulada de forma serôdia, pois há muito já escoado o prazo para aviamento de impugnação. Sobreleva pontuar, demais de tudo, que, além da manifesta intempestividade do agravo de instrumento, o que se infere, em verdade, é que a agravante reprisa questões que restaram acasteladas pelo manto da preclusão, à medida que analisadas e resolvidas anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal. Com efeito, conforme se infere da peça recursal, insurge-se a agravante contra a decisão que rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação. Para ilustrar essa ilação, confira-se o abaixo reproduzido[7]: “Percebe-se, portanto, que a determinação de citação por edital do Agravante, além de precipitada foi totalmente contrária aos ditames legais. Isso por que, após o retorno do AR infrutífero, bem como das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, incumbia à ilustre Magistrada intimar a parte autora acerca da frustração da medida, possibilitando-a manifestar-se sobre o que entender cabível, tendo em vista que cabe apenas ao autor da ação adotar as providências necessárias para viabilizar a citação. Contudo, o que se verifica é que tanto as determinações de pesquisa de endereço, bem como a citação por edital foram realizadas de ofício, não houve qualquer intimação do autor para promover o andamento do feito, seja para requerer diligência em novo endereço, para requerer consulta ou para requerer citação por edital. Sabe-se, nesse contexto, que conforme a norma insculpida no art. 240, § 2o, CPC/2015, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, de forma que não pode o Juiz substituí-lo e determinar diligências, de ofício, que ao autor cumpre requerer, sob pena de se ferir os princípios da inércia do judiciário, do devido processo legal e da segurança jurídica, podendo se colocar em xeque, ainda, sua imparcialidade. Nada impedia, por exemplo, que a parte autora realizasse novas diligências internas no sentido de se localizar o réu, caso em que a intimação para dar andamento ao processo com a consequente indicação de novo endereço, poderia tornar desnecessária a consulta realizada nos sistemas online ou a publicação do edital. O autor, e apenas ele, tem condição plena de informar se de fato esgotaram-se todos os meios ao seu alcance para encontrar o réu, fato ignorado no caso concreto. Sendo assim, a citação editalícia determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau viola frontalmente o princípio da inércia da jurisdição, que veda ao juiz exercer a função jurisdicional sem provocação da parte, e do contraditório visto que acarreta graves prejuízos ao réu. (...) Por todo o exposto, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia promovida nos autos de origem, impondo-se a anulação de todos os atos posteriores a ela.” Alinhadas essas premissas, ressoa patente que as alegações formuladas pela agravante neste recurso cingiram-se a reproduzir as alegações anteriormente formuladas no Agravo de Instrumento que anteriormente manejada no bojo do processo no 0725725-17.2019.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria. Essa ilação, sobeja inexorável da simples leitura da peça via da qual fora formulado aludido recurso, pois se infere que as alegações transcritas são idênticas ao aduzido pela agravante no agravo precedente[8], in verbis: “Percebe-se, portanto, que a determinação de citação por edital do Agravante, além de precipitada foi totalmente contrária aos ditames legais. Isso por que, após o retorno do AR infrutífero, bem como das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, incumbia à ilustre Magistrada intimar a parte autora acerca da frustração da medida, possibilitando-a manifestar-se sobre o que entender cabível, tendo em vista que cabe apenas ao autor da ação adotar as providências necessárias para viabilizar a citação. Contudo, o que se verifica é que tanto as determinações de pesquisa de endereço, bem como a citação por edital foram realizadas de ofício, não houve qualquer intimação do autor para promover o andamento do feito, seja para requerer diligência em novo endereço, para requerer consulta ou para requerer citação por edital. Sabe-se, nesse contexto, que conforme a norma insculpida no art. 240, § 2o, CPC/2015, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, de forma que não pode o Juiz substituí-lo e determinar diligências, de ofício, que ao autor cumpre requerer, sob pena de se ferir os princípios da inércia do judiciário, do devido processo legal e da segurança jurídica, podendo se colocar em xeque, ainda, sua imparcialidade. Nada impedia, por exemplo, que a parte autora realizasse novas diligências internas no sentido de se localizar o réu, caso em que a intimação para dar andamento ao processo com a consequente indicação de novo endereço, poderia tornar desnecessária a consulta realizada nos sistemas online ou a publicação do edital. O autor, e apenas ele, tem condição plena de informar se de fato esgotaram-se todos os meios ao seu alcance para encontrar o réu, fato ignorado no caso concreto. Sendo assim, a citação editalícia determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau viola frontalmente o princípio da inércia da jurisdição, que veda ao juiz exercer a função jurisdicional sem provocação da parte, e do contraditório visto que acarreta graves prejuízos ao réu. (...) Por todo o exposto, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia promovida nos autos de origem, impondo-se a anulação de todos os atos posteriores a ela.” Afere-se, assim, que, para elidir essa constatação a agravante utilizara-se de artifício processual não condizente com a boa-fé esperada de todos os litigantes. Com efeito, enquanto a pretensão recursal formulada pela agravante no agravo precedente – Agravo de Instrumento no 0725725-17.2019.8.07.0000, era a desconstituição da decisão que rejeitara pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade da citação editalícia, no vertente recurso postulara a reforma da decisão que rejeitara embargos de declaração aviados em face de decisão que já não podia dispor sobre a questão. É o que se infere dos enxertos extraídos deste recurso e daquele outro, verbis: Presente AGI no 0703677-30 “VI - DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer o Agravante que seja o presente recurso recebido e conhecido para que: (...) c) No mérito, que seja reformada a decisão que rejeitou os embargos de declaração[9].” AGI no 0725725-17 “V - DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer o Agravante que seja o presente recurso recebido e conhecido para que: (...) c) o mérito, que seja reformada a decisão interlocutória que seja declarada a nulidade do edital de citação, bem como a nulidade de todos os atos processuais posteriores a sua publicação[10].” Ocorre, contudo, que, conforme pontuado, a decisão que rejeitara os embargos de declaração aviados pela agravante não tem o condão de interromper o prazo recursal que a assistia para insurgir-se contra a decisão que refutara o pedido de declaração de nulidade da citação edilatícia. É que, frise-se, a decisão que efetivamente dispusera sobre a questão, conforme já pontuado, fora prolatada no dia 21 de novembro, quinta-feira, consoante consulta realizada no diário de justiça eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 22 subsequente, primeiro dia útil posterior à publicação, de modo que o prazo recursal, assim, implementara-se no dia 12 do mês de dezembro passado. Os embargos de embargos de declaração que aviara foram manejados no dia 22 de janeiro de 2020 e tiveram como objeto a decisão posterior datada de 07 de janeiro passado, que rejeitara a impugnação à arrematação do imóvel penhorado, ou seja, não versara sobre a arguição novamente reprisada. Deflui do aduzido, então, que o vertente agravo de instrumento traduz mera repetição do Agravo de Instrumento no 0704420-74, anteriormente manejado pela agravante e distribuído a essa relatoria. O provimento reputado novo em nada inova a causa de pedir originalmente formulada nem afeta os fundamentos desenvolvidos anteriormente tanto pelo ilustrado juiz da causa como por ocasião do recebimento do agravo precedente. O que se verificara é simplesmente a repetição da pretensão já deduzida. Conseguintemente, porquanto já resolvidas as matérias e questões que foram formuladas pela agravante, não podem ser revolvidas novamente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e desconsideração do devido processo legal. Por oportuno, transcreve-se a argumentação desenvolvida por esse relator por ocasião do julgamento do recebimento e exame da tutela antecipatória deduzida no Agravo de Instrumento no 0725725-17: “Deflui do aduzido, então, que o objeto do inconformismo cinge-se à aferição da validade da citação editalícia da agravante na fase de conhecimento. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Alinhadas essas premissas, volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos infere-se que a agravada aviara ação monitória em desfavor da agravante almejando o recebimento da importância que individualizara ou a conversão do cheque prescrito que exibira em título executivo judicial de forma a viabilizar a perseguição do que lhe é devida em sede executiva. Determinada a citação da ora agravante, pela via posta, o AR citatório fora devolvido com a informação ‘mudou-se’. Ato contínuo, proferira o juízo decisão que, salientando que se esgotaram todas as formas de efetivar o ato citatório pessoalmente e determinara a citação da ora agravante, por edital, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: ‘Efetuei, nesta assentada, consulta aos sistemas Bacen Jud, INFOSEG, etc, para tentar localizar o(s) requerido(s). O(s) endereço(s) encontrado(s) já foi(ram) diligenciado(s) e não se logrou êxito na citação. Com isso, este juízo esgotou todas as formas de efetivar pessoalmente o ato citatório. Diante dos argumentos ora expendidos, cite-se o(s) requerido(s) por edital, com o prazo de 20 dias. Cancele-se a audiência designada para o dia 03/07/2017, às 16h00. O prazo para a apresentação de defesa observará o que estabelece o artigo 231, inciso IV do CPC. Decorrido o prazo sem a apresentação de defesa, nomeio a Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial (art. 72, II, do CPC). Remetam-se os autos. Cite-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2017.’ Extraí-se dos autos, outrossim, que realizada a citação por edital, a agravante não apresentara defesa no prazo legal, razão pela qual os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes, que formulara embargos à monitória por negativa geral, não alinhavando nenhum fato hábil a desqualificar o direito invocado pela parte autora. Percorrido o itinerário procedimental, sobreviera sentença, que, acolhendo o pedido injuntivo, declarara constituído o título executivo judicial no valor estampado nas cártulas exibidas (R$ 11.282,81), corrigido monetariamente desde a data do vencimento e acrescido de juros de mora a contar da citação, debitando ao ora agravante, ainda, os encargos derivados da sucumbência, ficando os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após o trânsito em julgado da sentença, deflagrara a agravada o cumprimento de sentença, almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. Iniciada a fase executiva, determinara o juízo a intimação por edital da ora agravante e, conquanto regularmente realizada a intimação editalícia, não restara adimplida espontaneamente a obrigação estampada no título executivo judicial. Infere-se dos autos, ainda, que a agravada localizara imóveis de titularidade da agravante e postulara a penhora dos bens nomeados, havendo o juízo da execução determinado a penhora do imóvel registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 271993, localizado na QI 41, Lote 1, Conjunto B, Apartamento 804. Com efeito, fora lavrado o competente termo de penhora, confeccionado e homologado o laudo de avaliação do imóvel e designada hasta pública para os dias 19.11.2019 e 22.11.2019. Pouco antes da data do leilão, em 12 de novembro, comparecera a agravante espontaneamente aos autos do cumprimento de sentença e formulara impugnação almejando a declaração da nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação, sustentando, em suma, a nulidade da citação editalícia, tendo em vista fora determinada de oficio pelo juízo em manifesta ofensa aos princípios da inércia da jurisdição, do devido processo legal e da segurança jurídica. Adviera, em seguida, a decisão guerreada que rejeitara a impugnação formulada, sob o fundamento de que a citação via edital fora adequada e validamente realizada, não padecendo de qualquer vício, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: ‘Apresentou o executado impugnação à citação por edital havida (ID no 49845613) sob a alegação de que compete à parte autora a citação do réu e não ao juízo, de ofício, determinar a citação por edital. Justifica que a citação por edital é medida excepcional e deve ser adotada apenas em último caso e mediante pedido expresso da parte autora. Nesse sentido, requer a declaração da nulidade do edital de ID 6905265, bem como o cancelamento do leilão agendado para o dia 19/11/2019, às 12h10 e o agendamento de audiência de conciliação. Nada a prover quanto aos pedidos do executado. Inicialmente esclareço que o conceito de esgotamento de todos os meios possíveis de tentativa de localização da parte para fim de se admitir a citação editalícia não pode ser tomada de forma absoluta a ponto de inviabilizar até mesmo a decisão de se deferir a citação via edital, sob pena de se postergar indefinidamente a adoção da técnica da citação ficta. Antes de deferir a citação por edital, este Juízo deferiu a citação do réu via mandado para diversos endereços. Foram realizadas pesquisas nos sistemas, tais como BACENJUD (ID no 6877454), INFOSEG (ID no 6877457) e RENAJUD (ID no 6877462). Destaco que foram diligenciados todos os endereços apontados nas pesquisas, e todas as diligências restaram frustradas. Deste modo, verifico que a citação via edital se mostrou adequada e foi validamente realizada. Esclareço, por fim, que com fulcro no princípio da colaboração e razoável duração do processo, ambos previstos no novo CPC – artigo 6o, e no intuito de satisfazer a pretensão ao crédito da parte autora, este Juízo realizou as pesquisas de endereços nos sistemas disponíveis. Não se mostrando a citação por edital nula pelo simples fato deste juízo disponibilizar as pesquisas a parte autora e, caso não seja possível encontrar a requerida, determinar a citação ficta. Evidencio, ainda, que em nenhum momento a parte executada indicou endereço que não foi efetivamente diligenciado, nem indicou endereço que pode ser efetivamente localizado, o que é suficiente para demonstrar a validade de todos os atos processuais. Ressalto, por fim, que o requerido sequer efetuou o pagamento devido, com o depósito do valor, apenas pleiteou o agendamento de audiência de conciliação. Desse modo, INDEFIRO os pedidos de ID no 49845613. Aguarde-se o leilão já designado. Defiro o prazo de 15 dias para que a executada regularize a sua representação processual. I.’ A título meramente ilustrativo, registra-se que o imóvel penhorado fora objeto de arrematação durante o leilão judicial, mas ainda não fora lavrada a respectiva carta. Historiado os fatos relevantes durante o curso do cumprimento de sentença, fica patente que a decisão agravada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o disposto pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 256, a citação far-se-á de forma ficta, ou seja, por edital, nas situações que alinha. Confira-se: ‘Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.’ A par de legitimar a citação editalícia, o legislador processual pautara os requisitos indispensáveis à sua efetivação, estabelecendo o seguinte: ‘Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.’ Alinhadas essas premissas, emerge dos autos a constatação de que fora realizada diligência prévia no sentido de se localizar o paradeiro da agravante, restando esta, contudo, infrutífera. Ultimada aludida diligência, o juízo a quo realizara consulta os sistemas informatizados Bacenjud, Infoseg e Renajud, pelos quais se obtivera a indicação dos mesmos endereços onde a diligência antes empreendida já se mostrara inócua. Alfim, diante do esgotamento dos meios para localização do endereço da agravante, o juízo a quo, alinhado aos pressupostos que disciplinam a citação por edital, entendera cabível o deferimento do ato citatório pela via editalícia e, conseguintemente, se cumprira a efetivação da comunicação da existência da demanda para o conhecimento da agravante. Fica patente, então, a legitimidade da citação editalícia da agravante. Deve ser destacado que, além da nuança de que a citação ficta da agravante fora realizada sob aquele formato, eventual vício nesse ato deverá ser suscitado pela agravante nas vias próprias, e não através de simples petição, em desconsideração aos preceitos processuais legalmente estabelecidos. Conforme pontuado, a agravante, conquanto fictamente citada na fase cognitiva (citação por edital), deixara fluir em branco o interregno que lhe era assegurado para veicular defesa, tornando-se revel e ensejando o acolhimento do pedido monitório formulado pela agravada em seus desfavor. Sob essa moldura, afigurara-se escorreito o rito procedimental empreendido pelo juízo singular que, após ter sido deflagrado o cumprimento de sentença pela agravada, determinara a intimação por edital da ora agravante para pagamento espontâneo da obrigação estampada no título executivo judicial. Nesse contexto, iniciado o cumprimento de sentença, à agravante competiria formular as defesas que ostenta na sede apropriada, que é a impugnação, que, na forma do estabelecido, encerra o instrumento que deve concentrar toda a matéria de defesa do executado, inclusive a alegação de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. Com efeito, a questão ventilada pela agravante e agora devolvida a reexame, cingindo-se à alegação de nulidade da citação por edital, somente é passível de ser elucidada em sede impugnação ao cumprimento de sentença e no prazo legalmente fixado. É que o que aduzira acerca da nulidade da citação na fase de conhecimento inexoravelmente deveria, ante a expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso I, do estatuto processual vigente, ser agitado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da expiração do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado, consoante se afere do simples cotejo do prescrito por este dispositivo, verbis: Art. 525. ‘Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I – falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.’ Da literalidade do impregnado no dispositivo trasladado emerge, então, a certeza de que, abstraído o exame acerca da sua pertinência e procedência, deveria a nulidade da citação por edital aventada pela agravante ser veiculada através do instrumento apropriado para sua suscitação, ou seja, através do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, observado o prazo legal. Destarte, não lhe é lícito, nem permitido, reclamar seu reconhecimento através de simples petição agitada no curso do cumprimento de sentença, notadamente se há muito já decorrido o prazo que o assistia para valer-se do instrumento de defesa. Ora, em preceituando o legislador a forma como deve a pretensão transcorrer, a parte necessariamente deve guardar subserviência ao preceituado e vassalagem ao procedimento estabelecido, consoante apregoa o devido processo legal. Consequentemente, em se qualificando a nulidade da citação como matéria passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, deveria a agravante observar o prazo legal, não se afigurando possível que mais de 2 (dois) anos após sua intimação acerca do cumprimento de sentença formule impugnação suscitando nulidade da citação editalícia em desconformidade com os preceitos legais, inviabilizando, portanto o conhecimento da alegação que aduzira. (...) Há que se salientar que, diante da intempestividade da impugnação formulada pela agravante, não sobeja possível ao juízo da execução conhecer da alegada nulidade de citação, devendo ser reconhecida a preclusão da matéria. Outrossim, merece ser registrado que, diante da dinâmica dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença e do cotejo do acervo documental colacionado aos autos, a ação principal já está na fase de expropriação, inviabilizando que através de simples petição o prazo para formular impugnação seja reprisado. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade, que vincula mesmo o juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa à nulidade da citação por edital na fase de conhecimento ante a impossibilidade de rediscussão da questão nesta sede. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro, pois já acobertada pela preclusão a faculdade que a assistia, ressalvado o manejo das vias apropriadas para debate da questão. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão acastelada pelo manto da preclusão no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos.” Registre-se que o acórdão que resolvera agravo de instrumento anteriormente manejado - processo no 0725725-17.2019.8.07.0000 – ainda não se encontra acobertado pela coisa julgada, pois pendente o exame de admissibilidade de Recurso Especial aviado em face do provimento colegiado. Considerando que aludido agravo de instrumento já apreciara, à exaustão, as alegações da agravante acerca da legitimidade da decisão que rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação, sobeja inexorável que as matérias, acobertadas pela preclusão consumativa e lógica, não podem ser revolvidas novamente, afigurando-se desprovida de lastro as alegações formuladas pela agravante. Conseguintemente, não se afigura legítimo o revolvimento espontâneo acerca da matéria, denotando que esse agravo é manifestamente inadmissível. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto além da nuança de que é intempestivo, cinge-se a renovar pretensão já resolvida no trânsito processual. Custa pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 173020743 - Pág. 7 (fl. 09). [2] - ID Num. 173020743 - Pág. 7 (fl. 09). [3] - ID Num. 50071673 - Pág. 2 (fl. 331) – ação principal. [4] - Consulta aos autos da ação principal no PJE. [5] - ID Num. 54114637 - Pág. 1/6 (fls. 354/359) – ação principal. [6] - ID Num. 52721673 - Pág. 11/2 (fls. 351/352) – ação principal. [7] - ID Num. 14320743 - Pág. 8 (fl. 10). [8] - ID Num. 12837960 - Pág. 8/9 (fls. 11/12) – AGI no 0725725-17.2019.8.07.0000. [9] - ID Num. 14320743 - Pág. 1 (fl. 15). [10] - ID Num. 12837960 - Pág. 10/11 (fls. 13/14) – AGI no 072725-17.